Tribunal: TJDFT
Processo: 0735674-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735674-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LEITE SALES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ALFA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO BMG SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, C&amp;A MODAS S.A., BANCO HONDA S/A., FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora